Tribunal: TJES
Processo: 0004789-15.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004789-15.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO PADUA JUSTINO DA SILVA

APELADO: VIX LOGISTICA S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA –
PRESUMIDA CULPA DO QUE COLIDIU ATRÁS – EXEGESE DOS ARTS. 28 E 29, II, DO CTB – OITIVA DE TESTEMUNHA – CARTA PRECATÓRIA NÃO CUMPRIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA –
SUPOSTO

LICENCIAMENTO EM ATRASO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CAUSA DETERMINANTE PARA O EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
) Preliminar
em contrarrazões - Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal:
É suficiente a argumentação do apelante de que não teria sido do 2º requerido a culpa pela colisão ocorrida, bem como de que o boletim lavrado não seria suficiente para dirimir a dinâmica do acidente, de modo que, embora não sejam primorosas as razões recursais, seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do CPC/2015, segundo os quais a apelação cível conterá “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Preliminar rejeitada.

2)
A dinâmica do acidente não é controvertida conforme aduzido pelo apelante, porquanto relatado pelo próprio 2º requerido, contra o qual pairam os efeitos da revelia, que não conseguiu evitar a colisão com o veículo que trafegava à sua frente, o que demonstra que não guardava a distância adequada, presumindo-se a sua culpa por violar o disposto nos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

3)
Em se tratando de abalroamento traseiro na condução de veículo automotor, aquele que sofreu colisão na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, diante da aparente inobservância do dever de cautela preconizado pelo mencionado art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (cf. STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 483.170/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017), ressalvada a possibilidade de ser produzida prova, pelo abalroador, de que teria a vítima contribuído determinantemente para a colisão.

4)
Decorre do relato de duas informantes a tese defensiva de que a frenagem abrupta do condutor do veículo da autora, após se deparar com uma lombada após realizar ultrapassagem indevida, não se evidenciando o aventado prejuízo à defesa por não ter sido cumprida a carta precatória expedida para oitiva de outra testemunha).

5
)
A despeito da prova testemunhal produzida, sobredita versão não se comprovou, seja por não ter sido corroborada pelo 2º requerido em virtude de sua revelia, seja pela presunção relativa de veracidade do boletim de acidente de trânsito que, repito, noticiou a narrativa do condutor do veículo do apelante de que “não conseguiu parar a tempo de se evitar uma colisão na traseira do veículo 01”, sem qualquer menção a uma possível conduta indevida do condutor do veículo que trafegava à frente, ou seja, não há notícia acerca da aventada velocidade excessiva empreendida pelo condutor do veículo da autora, tampouco de que tenha realizado ultrapassagem em local indevido e que essa manobra teria ocasionado a colisão após retornar abruptamente à frente do veículo abalroador.

6)
É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o cometimento de infração administrativa – a exemplo da ausência de carteira de habilitação por parte da vítima – não pode, por si só, resultar na responsabilidade do condutor do veículo, máxime quando não constituir a causa determinante do acidente.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Antônio de Pádua Justino
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de indenização por danos materiais
” ajuizada por seu desfavor (+1) por
Vix Logística S/A
, julgou procedente o pedido a fim de condenar os requeridos ao pagamento de R$ 37.945,24 (trinta e sete mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
é controvertida a dinâmica do acidente de trânsito no tocante a culpa pela colisão entre os veículos;
(ii)
a sentença levou em consideração apenas o boletim de acidente de trânsito que não goza de presunção absoluta de veracidade;
(iii)
não foi comprovada a alegada embriaguez do condutor do 2º requerido;
(iv)
o veículo da apelada se encontrava com o licenciamento vencido e não poderia estar em circulação no momento do acidente de trânsito;
(v)
não foram cumpridas as cartas precatórias expedidas para oitiva de testemunhas; e
(vi)
devem ser reavaliadas as provas produzidas diante da insuficiência do boletim de acidente para aferição da culpa pelo acidente de trânsito.

De saída, rejeito a argumentação da apelada, em contrarrazões, no sentido de que o 1º requerido/apelante não seria beneficiário da
assistência judiciária gratuita
e, por isso, deveria ser intimado para comprovar a realização do preparo recursal.

Apesar de inexistir manifestação judicial acerca do pedido de gratuidade da justiça, formulado pelo 1º requerido no bojo de sua contestação, verifico que a magistrada sentenciante
suspendeu a exigibilidade
dos ônus sucumbenciais ao condenar o solicitante nos ônus de sucumbência, o que descortina o reconhecimento de seu direito ao beneplácito, embora se saiba que a ausência de manifestação sobre o pedido, em momento anterior, não implicar deferimento tácito.

De todo modo, o apelante reitera o pedido no bojo das razões recursais, tal qual faculta o art. 99 do CPC/2015, sendo constatado o seu direito ao beneplácito, à luz dos documentos que acompanham a contestação que, diga-se de passagem, foi elaborada pelo serviço de Assistência Judiciária Municipal de Catas Altas/MG, do que se presume a sua hipossuficiência econômica.

Superado o ponto, passo a examinar a preliminar de
não conhecimento do recurso
por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela apelada em sede de contrarrazões. Vejamos.

1. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade.

De acordo com a apelada, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pelo apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

A meu ver, é suficiente a argumentação do apelante de que não teria sido do 2º requerido a culpa pela colisão ocorrida, bem como de que o boletim lavrado não seria suficiente para dirimir a dinâmica do acidente, de modo que, embora não sejam primorosas as razões recursais, seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

Desta feita, razão jurídica não assiste à apelada, eis que impugnados pelo apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

2. Mérito recursal

In casu
, relata a empresa autora que, no dia 1º/05/2015, às 17hs50min, seu veículo Renault Duster foi abalroado em sua parte traseira, ao transpor uma lombada, pelo veículo VW Golf de propriedade do 1º requerido (ora apelante), então conduzido pelo 2º requerido Sidney Frank Pio, causando-lhe dano material orçado em R$ 29.263,92 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), além de lucros cessantes que foi calculado em R$ 8.671,32 (oito mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), em virtude da impossibilidade de utilizá-lo em sua atividade de locação e transporte de pessoas, assim totalizando um prejuízo de R$ 37.945,24 (trinta e sete mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

O 1º requerido
Antonio de Pádua Justino da Silva
apresentou contestação, na qual arguiu preliminares e, no mérito, rechaçou a alegada culpa pela colisão (fls. 70/87), ao passo que o 2º requerido
Sidney Frank Pio
não se manifestou, apesar de regularmente citado (fl. 64), ocorrendo a sua revelia.

Pois bem. Sendo incontroversa a ocorrência do evento danoso, bem como o nexo de causalidade, resta-nos apenas examinar o elemento
culpa
que, de acordo com o apelante, não estaria suficientemente descortinada nos autos.

Decerto não assiste razão ao apelante em sua tentativa de mitigar a eficácia do boletim de acidente de trânsito à época lavrado (fls. 29/34), na medida em que possui presunção
juris tantum
de veracidade, que precisa ser corroborada pelas demais provas dos autos, conforme ocorre na espécie.

Consta do Boletim de Acidente de Trânsito a seguinte narrativa:

“(...) Segundo versão do condutor do veículo 01 (Renault Duster), ele transitava pela Rodovia MG-129 no sentido Santa Bárbara/Mariana, quando nas proximidades do KM 136 reduziu a velocidade para transpor uma lombada, em seguida sentiu o impacto do veículo 02 colidindo-se na traseira do seu veículo, posteriormente o condutor do veículo 02 adentrou em outro veículo e evadiu-se, deixando o Sidney substitui-lo na direção. Segundo versão do condutor do veículo 02 (VW Golf), ele transitava pela Rodovia MG-129 no sentido Santa Bárbara/Mariana, quando nas proximidades do KM 136, deparou com o veículo 01 freando para transpor uma lombada, porém
não conseguiu parar a tempo de se evitar uma colisão na traseira do veículo 01
. Em contato com o condutor do veículo 01, que havia sido socorrido por terceiros para o hospital de Ouro Preto com fortes dores no pescoço e cabeça, ele nos informou que provavelmente quem estaria conduzindo o veículo 02 seria um tal de Antonio, proprietário do veículo que evadiu-se após o ocorrido, pois aparentava-se embriagado”.

(fl. 33 - destaquei)

Como se vê, a dinâmica do acidente não é controvertida conforme aduzido pelo apelante, porquanto relatado pelo próprio 2º requerido – contra o qual, repito, pairam os efeitos da revelia – que não conseguiu evitar a colisão com o veículo que trafegava à sua frente, o que demonstra que não guardava a distância adequada, presumindo-se, portanto, a sua culpa por violar o disposto nos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 28
. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29
. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

II
- o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Diante disso, torna-se desimportante para o deslinde da controvérsia a tese recursal de que a aventada embriaguez do condutor não teria sido comprovada, uma vez que a despeito de ter ocorrido (ou não) a substituição por outrem (2º requerido), logo após a colisão, daquele que conduzia o veículo em virtude de suposto estado de embriaguez (1º requerido), por ter sido determinante para a ocorrência do evento danoso a inobservância do dever de guardar distância para o veículo que trafegava imediatamente à sua frente.

Como se sabe, em se tratando de abalroamento traseiro na condução de veículo automotor, aquele que sofreu colisão na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, diante da aparente inobservância do dever de cautela preconizado pelo mencionado art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (cf. STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 483.170/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017), ressalvada a possibilidade de ser produzida prova, pelo abalroador, de que teria a vítima contribuído determinantemente para a colisão.

No tocante a prova testemunhal produzida, verifico ter ocorrido a oitiva de duas pessoas que eram transportadas no veículo do apelante, as quais foram ouvidas como informantes e relataram ao Juízo deprecado que a colisão se deu por culpa do condutor do veículo da autora, por ter realizado ultrapassagem em local não permitido e ingressado repentinamente à frente do condutor Sidnei [que teria assumido a direção do veículo após num posto de combustíveis em virtude de problema mecânico no outro veículo que seus familiares viajavam], vindo a empreender frenagem abrupta ao se deparar com uma lombada (fls. 238/239).

Dessa forma, decorre do relato de duas informantes a tese defensiva de que a frenagem abrupta do condutor do veículo da autora, após se deparar com uma lombada após realizar ultrapassagem indevida, não se evidenciando o aventado prejuízo à defesa por não ter sido cumprida a carta precatória expedida para oitiva de outra testemunha (Jonas Keller de Oliveira Aparecido).

De todo modo, a despeito da prova testemunhal produzida, sobredita versão não restou comprovada, seja por não ter sido corroborada pelo 2º requerido em virtude de sua revelia, seja pela presunção relativa de veracidade do boletim de acidente de trânsito que, repito, noticiou a narrativa do condutor do veículo do apelante de que “
não conseguiu parar a tempo de se evitar uma colisão na traseira do veículo 01
”, sem qualquer menção a uma possível conduta indevida do condutor do veículo que trafegava à frente, ou seja, não há notícia acerca da aventada velocidade excessiva empreendida pelo condutor do veículo da empresa autora, tampouco de que tenha realizado ultrapassagem em local indevido e que essa manobra teria ocasionado a colisão após retornar abruptamente à frente do veículo abalroador.

Todavia, como vimos até o momento, desincumbiu-se a autora de seu ônus probatório ao produzir prova de que seu veículo foi abalroado em sua parte traseira pelo veículo pertencente ao apelante e disso resultaram danos materiais (CPC/2015, art. 373, I), ao passo que aos requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC/2015, art. 373, II), seja porque o condutor envolvido no evento danoso (Sidney) nem sequer apresentou defesa, seja porque a versão apresentada pelas informantes não foi corroborada por outras provas produzidas nos autos.

Na sequência, a última tese invocada pelo apelante é de que o veículo da autora se encontrava com o licenciamento vencido e não poderia estar em circulação no momento do acidente de trânsito.

Trata-se de tese que não merece prosperar, por ser firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o cometimento de infração administrativa – a exemplo da ausência de carteira de habilitação por parte da vítima – não pode, por si só, resultar na responsabilidade do condutor do veículo, máxime quando não constituir a causa determinante do acidente.

Dessa forma, se assim vem reiteradamente decidindo aquela colenda Corte Superior em se tratando de infração de maior gravidade (
rectius
: ausência de carteira de habilitação por parte da vítima), com muito maior razão não se deve imputar à vítima a responsabilidade pelo fato de trafegar com veículo com licenciamento vencido – de acordo com o apelante, há dois dias na data do acidente – por não haver mínimos indícios de que a suposta infração administrativa teria contribuído para que o evento danoso ocorresse.

Por fim, verifico não haver impugnação em sede recursal ao valor exigido pela autora/apelada a título de indenização por danos materiais e ressarcimento por lucros cessantes, do que se presume ter o apelante se conformado com o valor da indenização na hipótese de ser chancelada a sentença no tocante à sua responsabilidade civil.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
2
% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), devendo, todavia, permanecer suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais por se tratar o apelante de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora